Tribunal: TJDFT
Processo: 0708891-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708891-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: RAFAEL MATOS GOBIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face de RAFAEL MATOS GOBIRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0727737-59.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação do Executado, nos seguintes termos (ID 225192345 na origem): "MILENA BATISTA BARBOSA propôs ação de reparação de danos contra a OI S/A (EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL), partes já qualificadas. Na sentença de ID 179054881, o juízo julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade dos débitos de R$ 149,79 e R$ 239,68, vencido em 16/01/2017 e 16/02/2017. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 30% para a autora e 70% para o réu. Interposta Apelação pela autora, o E. TJDFT negou provimento e majorou os honorários nos termos do §11 do art. 85 do CPC, em desfavor dessa parte. Operado o trânsito em julgado, ID 198512009, o patrono da autora juntou a petição de ID 202203925, ocasião em que pediu o cumprimento de sentença dos respectivos honorários de sucumbência. No ID 210953616, a ré impugnou o cumprimento de sentença. No mérito, afirma que está em recuperação judicial, sendo defeso a realização de atos executivos em seu desfavor. Que o crédito executado é obrigação acessória, decorrente de fato ocorrido em 2017. Que, depois desse período, foi instaurada a respectiva recuperação judicial. Demais disso, sustenta que o crédito é concursal e que apenas o juízo universal possui competência para determinar atos constritivos sobre o respectivo patrimônio. Em resposta, o exequente sustenta que a obrigação executada foi criada apenas com a prolação da sentença executada. Que isso ocorreu após a data do pedido de recuperação judicial da ré, havido em 01/03/2023. Que o crédito ora executado possui caráter extraconcursal, pois o fato gerador foi em 22/11/2023. Outrossim, afirma que o juízo universal estabeleceu a possibilidade de penhora de valores de créditos extraconcursais nos valores de até R$ 20.000,00. Decido. Conforme narrado, a questão jurídica debatida entre as partes é saber se os honorários de sucumbência executados têm natureza vinculada a da questão principal tratada no processo (ocorrida em 2017) e, portanto, submete-se ao art. 6o da Lei 11.101/005 ou se se trata de obrigação autônoma, constituída após a recuperação judicial da ré, portanto, extraconcursal. Outra é se é possível a realização de atos constritivos nestes autos. Quanto aos honorários de sucumbência, nos termos do § 14 do art. 85 do CPC, eles “constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Por essa natureza alimentar, já é possível verificar a autonomia com relação a eventual crédito pretendido na demanda. Além disso, é cediço que os honorários de sucumbência foram criados por decorrência da demanda, proposta com base em fato ocorrido em 2017, tendo, portanto, natureza acessória com relação à demanda principal. Isto é, só poderiam ter sido criados em caso de acolhimento de alguma das pretensões formuladas. Mas, uma vez criada, essa obrigação passou a ter autonomia com relação à pretensão autoral. Tanto é assim que o pedido de início da fase de cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência não precisou ser feito em conjunto com o pedido de execução da obrigação de fazer. Outrossim, antes da sentença prolatada, sequer existia a obrigação da ré em pagar os honorários de sucumbência. Soma-se a isso o entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1051, de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. O fato gerador dos honorários de sucumbência é a sucumbência da parte no processo, que, no presente caso, ocorreu com a prolação da sentença com acolhimento parcial da pretensão da autora. Portanto, o crédito ora executado, cujo fato gerador é a sentença proferida em 22/11/2023, após a data da recuperação judicial da ré, 01/03/2023, enquadra-se na categoria de crédito extraconcursal, nos termos do art. 67 da Lei 11.101/2005. Assim decidiu o STJ neste julgado: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA EXECUTADA. 1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. Aplicação da Súmula 211/STJ. 2. A admissibilidade do recurso especial exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal supostamente contrariados, sob pena de incidência da Súmula 284/STF. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005" (AgInt no AREsp n. 1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.212.019/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.) Esse também é o entendimento do E. TJDFT, conforme se vê a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OI MÓVEL S.A. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. STJ. TEMA 1051. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SURGIMENTO DO DIREITO. SENTENÇA. FATO GERADOR. DATA DA PROLAÇÃO. 1. "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema Repetitivo n. 1.051 do STJ, Relator RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Segunda Sessão, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJe de 17/12/2020). 2. O cumprimento de sentença tem por objeto apenas os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ré/agravante ao advogado da autora/agravada. 3. O direito ao recebimento dos honorários de sucumbência somente surgiu com a prolação da sentença, ocorrida em 27/9/2021. Essa é, portanto, a data do fato gerador, conforme precedentes do STJ. 4. Como o crédito é posterior ao pedido de recuperação judicial - 20/6/2016, é inviável a sua inclusão no plano de credores ante o afastamento da configuração da novação. 5. O cumprimento de sentença de créditos não sujeitos à recuperação judicial deve ser processado no Juízo de origem, uma vez que não se submete ao plano de recuperação judicial. Precedente. 6. Recurso conhecido e não provido. 07301923420228070000, 8a Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 06/12/2022. Assim, não se aplica aos honorários de sucumbência executados a hipótese de suspensão do art. 6o dessa Lei de Falências. Quanto ao segundo ponto – possibilidade ou não de realização de atos constritivos contra a executada por juízo diverso do universal –, o E. TJDFT já decidiu neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O GRUPO OI. S.A. (EM RECUPERACAO JUDICIAL). CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. DANOS MORAIS. FATO GERADOR E SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO EXEQUENDO. ATOS CONSTRITIVOS. PENHORA. COMPETÊNCIA JUÍZO CÍVEL COMUM. PENALIDADE PREVISTA NO ART. 523, §1o DO CPC. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA. 1. Na hipótese, o fato gerador da indenização por danos morais, a fonte da obrigação, não corresponde a uma data específica (à data da negativação promovida pela agravante), mas a um período em que ocorreu o ilícito: época em que o pagamento já havia sido realizado e permaneceu anotado indevidamente no SERASA. 2. Partindo da premissa de que o fato gerador ocorreu em momento posterior ao pedido de recuperação, é inelutável a inferência de que o crédito principal, correspondente à indenização por danos morais a que foi condenada a agravante é extraconcursal. 3. Como o crédito principal, correspondente à indenização por danos morais a que foi condenada a agravante é extraconcursal, a competência é da vara cível. Devem os autos do cumprimento de sentença, portanto, permanecer no ilustre Juízo a quo. A única ressalva, contudo, diz respeito à necessidade de submeter a penhora ao juízo em que tramita a recuperação judicial, para deliberação quanto à efetiva destinação do valor penhorado, anteriormente ao levantamento pelo credor. 4. "Se o crédito é concursal, e, portanto, se submete aos termos da Recuperação Judicial, não há possibilidade de pagamento voluntário pelo Devedor em recuperação, o que afasta a incidência da multa e honorários de 10%, previstas do art. 523, §1o, do CPC/15". "Ao contrário, se o crédito é extraconcursal, não há vedação ao pagamento voluntário; portanto, caso o Devedor não o realize no prazo de 15 (quinze dias) previsto no caput do art. 523 do CPC/15, o débito principal será acrescido da multa e dos honorários mencionados" (Acórdão no 1646269). 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. 07378069020228070000, 8a Turma Cível, Des. Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 15/05/2023. (grifos acrescidos). Pelo exposto nesse julgado, tratando-se de crédito extraconcursal criado em face da pessoa jurídica em recuperação judicial, é da Vara Cível a competência para o processamento dos atos executivos contra a recuperanda. Entretanto, entendeu o Tribunal pela existência da ressalva de se submeter a penhora ao juízo em que tramita a recuperação judicial, para deliberação quanto à efetiva destinação do valor penhorado, anteriormente ao levantamento pelo credor. Isso, em razão do exposto no § 7o-B do art. 6o da Lei 11.101/2005, que previu o seguinte: § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) Sobre isso, o exequente afirmou que o juízo universal (7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro/RJ, processo 0809863-36.2023.8.19.0001) teria proferido decisão deferindo a possibilidade de realização de atos constritivos contra a OI S/A em valores até R$ 20.000,00. Isso, por sua vez, permitiria a realização de atos executivos contra a executada nestes autos, sem necessidade de informação ou pedido de autorização do juízo universal. Assim, REJEITO A IMPUPGNAÇÃO. Noutro lado, fica o exequente intimado para demonstrar essa decisão proferida pelo juízo universal. Prazo: 15 dias, sob pena de se reputar frustrada a execução e o processo ser suspenso". A Agravante alega em suas razões recursais que: 1) o fato gerador do crédito executado se deu em 16/01/2017, correspondente à data do alegado ato ilícito, ou seja, data da dívida, conforme demonstrado na exordial e confirmada na própria Sentença 179054881, portanto, este se classifica como concursal; 2) o Juízo de origem deve emitir em favor do Agravado a respectiva certidão de crédito para que este se habilite nos autos da recuperação judicial e o respectivo crédito ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada a prática de quaisquer atos de constrição para créditos concursais; 3) considerando que o seu inadimplemento não é voluntário, e sim decorrente do processo de recuperação judicial, onde ela é obrigada a respeitar a forma e prazos de pagamento definidos no Plano de Recuperação Judicial não é cabível a incidência da multa de 10% sobre o débito; 4) ao se atribuir competência exclusiva ao Juízo da Recuperação Judicial para a prática de atos de execução, durante todo o período de recuperação judicial, busca-se evitar medidas expropriatórias que possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperação, ainda que ultrapassado o prazo legal de suspensão constante do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, de modo a possibilitar que o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei no 11.101/05, alcance sua plena efetividade; 5) os processos que tem por objeto créditos concursais, hipótese dos autos, devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até o dia 01/03/2023. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem; 6) o risco da continuação da execução se mostra evidente, uma vez que a não suspensão ocasionará a expedição de alvará para levantamento da quantia penhorada em favor do Agravado, o que prejudica a ordem cronológica de pagamento elaborada pelo Administrador Judicial a todos os demais credores; 7) diante do prosseguimento dos atos constritivos determinado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, pode a Agravada a qualquer momento levantar tal valor, ato que por si só prejudicaria a ordem de pagamento dos credores, bem como o soerguimento da empresa agravante, considerando que o controle dos atos de constrição e disposição do patrimônio desta, bem como seus efeitos, notadamente após a aprovação do plano de recuperação judicial, deve ser feito exclusivamente pelo juízo universal. Ao final pede: a) concessão de efeito suspensivo, com fundamento nos artigos no art. 6o, § 4o, c/c o art. 52, III, da Lei no 11.101/2005 para que determine a imediata suspensão do feito e o não seguimento dos atos de constrição, até julgamento do mérito deste recurso; b) A reforma da decisão proferida devido a competência exclusiva do juízo universal para prática de eventuais atos de constrição; c) O reconhecimento quanto a natureza concursal do crédito do agravado e a necessidade de que, para o seu recebimento, deve haver a habilitação do referido crédito nos autos do processo de recuperação judicial, mediante expedição de certidão de crédito pelo juízo a quo para tal fim; d) a não aplicação da multa de 10% própria da fase de cumprimento de sentença pois estando a Agravante em recuperação judicial, a ausência de pagamento NÃO É VOLUNTÁRIA, mas sim decorre do disposto no Plano de Recuperação Judicial, devidamente aprovado pela Assembleia Geral de Credores; É o relatório. Verifica-se que o Agravante não juntou aos autos a guia de custas do agravo de instrumento, se atendo a anexar apenas a GRU e o comprovante de ID 69666016. Todavia, dos documentos juntados não é possível se verificar se tais comprovantes são referentes a este recurso. Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, INTIME-SE O AGRAVANTE para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 14 de março de 2025 12:00:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador